Tribunal: STF
Processo: AI 518850
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional, que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: interpretação
de cláusulas de convenção coletiva de trabalho pela Justiça do
Trabalho, de reexame inviável no RE: precedentes.